Tribunal: TJES
Processo: 5002048-83.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002048-83.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDE MURICI SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002048-83.2022.8.08.0030

RECORRENTES:
CLEIDE MURICI SANTOS

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ALUGUEL SOCIAL. VULNERABILIDADE SOCIAL. DIREITO À MORADIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AUTORA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.366/2013. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que possui três filhos e que residiam em um imóvel alugado, todavia foram despejados devido a falta de pagamento e que diante deste fato se mudaram para a residência da mãe da autora que também se trata de imóvel alugado, todavia a mesma se mudará para São Paulo e a autora sustenta que ela e seus filhos não terão para onde ir, por esta razão requer a concessão do Aluguel Social e que seja incluída no programa Casa Verde e Amarela, e concessão de Auxílio Alimentação.

Em sede de defesa, o Município de Linhares arguiu preliminar de inépcia da inicial aduzindo que a autora requereu a inclusão no programa Casa Verde e Amarela, todavia não apresentou causa de pedir ou que preenche os requisitos para a concessão do benefício, no mérito, o município sustentou que a autora não preenche os requisitos dispostos para recebimento do Auxílio Moradia, regulado pela Lei Municipal nº 3366/2013 e pelo Decreto nº 097/2014 e que o aluguel social tem caráter temporário e que a autora deve buscar acionar os genitores de seus filhos para que os mesmos arquem com a obrigação alimentar.

Em sede de sentença (ID 4385081), o juízo
a quo
rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, e no tocante ao mérito da demanda julgou improcedente o pedido a auxílio moradia, considerando que o direito a moradia é um direito social, todavia a autora não preenche os requisitos para concessão de aludido benefício, e julgou sem resolução do mérito o pedido de inclusão no programa casa verde e amarela e de auxílio alimentação.

Irresignada, a autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, ID 4385083, requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e almejando a reforma da r. Sentença, sustentando que a fonte de renda da autora, proveniente do benefício social Auxílio Brasil, é de R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor este insuficiente para arcar com todas as despesas e que desta forma deve ser considerado que a autora preenche os requisitos de vulnerabilidade e hipossuficiência para recebimento do benefício do Aluguel Social.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco irreparável para a parte Recorrente, desta forma indefiro a atribuição ao efeito suspensivo.

Do compulsar dos autos verifico que a parte autora sustenta que faz jus ao benefício do Aluguel Social em decorrência de seu estado de vulnerabilidade e hipossuficiência, todavia a
Lei Municipal nº 3366/2013 de Município de Linhares dispõe em seu artigo 7º:

f) Auxílio Moradia I, no valor máximo de até um (01) salário mínimo vigente, para pagamento de aluguel de imóvel, sendo meio facilitador dentro do Plano de Atendimento à Família ou à Pessoa, destinado as situações de desabrigamento das unidades de acolhimento institucional da Assistência Social ou para evitar o abrigamento nessas unidades;

g) Auxílio Moradia II, no valor máximo de até um (01) salário mínimo vigente para pagamento de aluguel de imóvel, sendo meio facilitador dentro do Plano de Atendimento à Família ou à Pessoa nas situações de famílias impossibilitadas de garantir moradia a seus filhos em razão de terem sido abandonadas pelo companheiro(a) e situações de violência física ou sexual nas famílias determinando o abandono temporário da moradia;

h) Auxílio Moradia III, no valor máximo de até um (01) salário mínimo vigente para as famílias sem moradia em razão de situação de risco, área irregular e/ou de calamidade pública conforme o disposto no Art. 5º, parágrafo único da presente resolução, para pagamento de aluguel de imóvel;

Neste sentido é possível verificar que a autora não preenche os requisitos elencados para recebimento do aludido benefício, considerando que não há prova nos autos de que a mesma: A) está desabrigada de alguma unidade de acolhimento institucional; b) foi abandonada pelo companheiro em decorrência de situação de violência; c) ou sua moradia se encontrava em localidade de risco ou área irregular ou de calamidade.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA BOLSA-MORADIA - DECRETO Nº 11.375/2003 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - SITUAÇÃO DE RISCO - NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Programa Bolsa-Moradia destina-se às pessoas que ocupam imóvel situado em área de risco geológico/geotécnico, famílias removidas em decorrência de obra pública e pessoas com trajetória de rua e em situação de risco social. 2. A precariedade da instituição de acolhimento, enquanto fato isolado, não significa que a criança abrigada se encontre em situação de risco, notadamente quando a prova dos autos não referenda essa percepção. 3. A não comprovação de que a situação da menor e de sua família se adeque àquelas demarcadas no Decreto nº 11.375/2003 inviabiliza o direito ao benefício da política habitacional nele previsto.

(TJ-MG - AC: 10000220521231001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022
)

Entendimento parecido tem sido vinculado em outras turmas do presente Colégio Recursal, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA “ALUGUEL SOCIAL” E “MINHA CASA, MINHA VIDA”. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. LEI Nº 8.742/1993 (LOAS) E LEI MUNICIPAL N° 3.366/2013. RECORRIDA NÃO COMPROVOU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA FAZER JUS AOS BENEFÍCIOS SOCIAIS COMO TAMBÉM NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM CONCEDER O “ALUGUEL SOCIAL” BEM COMO A INCLUSÃO NO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

(TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00077841220188080030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data de Julgamento: 06/12/2021, COLEGIADO RECURSAL - 12º GAB - 5ª TURMA)

Assim sendo, verifico que a autora não preenche os requisitos parece recebimento do auxílio moradia, desta forma a sentença deve ser mantida.

ISTO POSTO, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)